Tribunal: TJDFT
Processo: 0716719-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716719-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA AGRAVADO: KELSON CORTE, DIONE ANGELICA DE ARAUJO CORTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela agravante, Marli Macedo Naziozeno Seabra, contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ela interposto em razão de intempestividade e ilegitimidade recursal. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examino a tempestividade do recuso. Contra decisões interlocutórias cabe recurso de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), cujo prazo é de 15 dias: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. ................................................................................ § 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Na origem, a decisão agravada determinou a desocupação do imóvel objeto da ação, por quaisquer de seus possuidores, em 10 dias. A ré, filha da agravante e única possuidora do bem, foi intimada da referida decisão, por oficial de justiça, no dia 01/04/2025, quando se iniciou a fluência do prazo recursal (art. 1.003, §2o, do CPC). Desse modo, o termo inicial do recurso é a data de 01/04/2025, que se esgotou em 28/04/2025. O presente recurso, interposto em 29/04/2025 é, portanto, intempestivo. Cumpre salientar que o pedido de alteração do polo passivo, que sequer foi apreciado na origem, não enseja a devolução do prazo recursal. Não só isso, até que se defira o pedido de retificação do polo passivo, a agravante não dispõe de legitimidade para a causa, o que também constitui óbice ao conhecimento do presente recurso. ISSO POSTO, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III, CPC c/c art. 87, III, RITJDFT). Intime-se a agravante. Oficie-se ao Juízo de origem. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC.” Em suas razões, a agravante defende a tempestividade do recurso, ao argumento de que houve prorrogação do prazo recursal por indisponibilidade do sistema. Alega ainda ser parte legítima para recorrer, na qualidade de terceira interessada, nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC. Requer a reforma da decisão agravada, por juízo de retratação, a fim de que seja conhecido o agravo de instrumento interposto e examinado o pedido liminar. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, o Relator, ao conhecer do agravo interno, poderá exercer juízo de retratação. Reexamino, pois, a admissibilidade do agravo de instrumento outrora interposto. O agravo de instrumento interposto pela recorrente não foi conhecido em razão de intempestividade e ilegitimidade recursal. Quanto ao prazo para recurso, a agravante comprova, por meio do documento de ID. 71438128, a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo (28/04/2025), o que implica prorrogação para o primeiro dia útil subsequente, a saber, o dia 29/04/2025, nos termos do art. 224, §1o, do CPC, que dispõe: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.” Assim, é de se reconhecer a tempestividade do recurso interposto no dia 29/04/2025. Em relação à legitimidade para recorrer, a agravante alega detê-la na qualidade de terceira interessada. A matéria é disciplinada pelo art. 996, parágrafo único, do CPC, que dispõe: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” A agravante é genitora da parte ré e sustenta ser a real possuidora do imóvel objeto da lide originária, em que pese estivesse em viagem quando da intimação realizada via oficial de justiça, o que é corroborado pela certidão de ID. 231412859 do processo de origem. Tal fato, mesmo antes da análise do pedido de retificação do polo passivo da demanda na origem, confere legitimidade recursal à agravante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO E SENTENÇA. QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DO PROCESSO NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CARACTERIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. IMISSÃO NA POSSE CONTRA TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DE ÁREA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em razão de o agravante não ter sido citado nos autos de cumprimento de sentença, bem como diante dos argumentos alinhavados neste recurso quanto a supostas ilegalidades transcorridas que sequer foram analisadas pelo juízo a quo, tem-se que as matérias não podem ser discutidas diretamente no agravo de instrumento, devendo primeiramente serem decididas em primeiro grau, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, em face da vedação da supressão de instância e da proibição de inovação recursal. Recurso conhecido parcialmente. 2. No caso, remanesce a necessidade de análise da determinação de desocupação dos imóveis ocupantes do Condomínio, posto que caracterizam-se como terceiros alheios que estão sendo atingidos diretamente pela decisão de imissão na posse. Dessa forma, há legitimidade e interesse processual do agravante na interposição do recurso, na qualidade de terceiro interessado, já que que a decisão vergastada foi no sentido de expedição do mandado de imissão na posse em seu desfavor, apesar de ser terceiro alheio ao processo de conhecimento e ao cumprimento de sentença. 3. Um dos requisitos imprescindíveis para o processamento da reivindicatória é a indicação da real posição geográfica do imóvel reivindicado, com a perfeita individualização, o que não se verifica presente no momento. 4. Ademais, em cumprimento de sentença, o mandado de imissão na posse expedido, não pode gerar prejuízos a terceiros alheios ao processo principal, que não puderam exercer os direitos básicos do contraditório e da ampla defesa. 5. Havendo dúvidas a respeito da área envolvida, ante a possibilidade de a imissão na posse atingir área divergente da estipulada no título executivo judicial e considerando que o mandado de cumprimento de sentença atinge terceiro alheio ao processo, resta necessária a suspensão da decisão de modo a resguardar os direitos do agravante. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1937706, 0719693-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.)” Desse modo, em juízo de retratação, revejo a decisão de inadmissibilidade, para admitir o agravo de instrumento. Examino o pedido liminar. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De proêmio, no que tange à alegação de prejudicialidade externa, salienta-se que a mera existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não constitui prejudicialidade da ação de imissão na posse do bem imóvel litigioso. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 30 DA LEI 9.514/1997. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos moldes do art. 30 da Lei 9.514/1997 “é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”. 2. Cumpridos os requisitos legais estabelecidos no art. 30 da Lei 9.514/1997, não é possível afastar a probabilidade do direito dos autores de se imitirem na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. 3. A simples existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não constitui prejudicialidade externa da imissão na posse, especialmente quando já proferida sentença de improcedência do pedido de anulação do leilão extrajudicial. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1741013, 0721432-62.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2023, publicado no DJe: 21/08/2023.)” Assim, afasta-se, de pronto, a alegação de prejudicialidade externa heterogênea. A recorrente impugna ainda o prazo de 10 (dez) dias concedido para a desocupação do imóvel objeto da lide, o qual foi adquirido pelos agravados em leilão extrajudicial. Acerca do tema, dispõe o art. 30 da Lei 9.514/1997: “Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)” Consoante se extrai do documento de ID. 228419323 do processo de origem, a notificação promovida pelos agravados, após a arrematação do bem em dezembro de 2024, não se direcionou à agravante ou a sua filha, atuais possuidoras do imóvel, que somente foram intimadas, via oficial de justiça, em 02 de abril de 2025. A fixação da desocupação em 10 dias, a uma análise perfunctória, não só vai de encontro à norma de regência, mas vulnera a dignidade da pessoa humana, mormente porque inadequado à reorganização e realocação das possuidoras do imóvel. Assim, presente a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também é evidente, pois o termo final do referido prazo se avizinha. Dessarte, se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a desocupação do imóvel após o transcurso de 60 (sessenta) dias da intimação de ID. 231412859 do processo de origem. Dispenso informações. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)